Tribunal: TCU
Processo: 008.052/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7995/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão dos interessados Cláudio Cordeiro Queiroga e Ana Clélia Ferrarezi, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.052/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Clélia Ferrarezi (XXX.794.848-XX); Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha (XXX.075.104-XX); Jean Carlo Voltolini (XXX.844.219-XX); Márcio José de Queiroz Lima (XXX.858.814-XX); Rafael Botani Nascimento dos Santos (XXX.358.245-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1.1. verifique, relativamente ao sr. Márcio José de Queiroz Lima, se era portador da moléstia (retinose pigmentar) ao ingressar no serviço público e se fez uso da deficiência visual dela resultante para ser admitido na condição de pessoa portadora de deficiência; 1.7.1.2. examine a correção do pagamento de adicional por tempo de serviço ao sr. Rafael Botani Nascimento dos Santos, que passou a ser regido pela Lei 8.112/1990 em 2006; 1.7.1.3. coteje o ato de alteração de aposentadoria do sr. Jean Carlo Voltolini com o ato inicial-, uma vez que a concessão inicial deferiu proventos proporcionais ao tempo de contribuição -, e caso necessário, realize diligência junto ao órgão de origem para buscar os esclarecimentos necessários quanto à reclassificação da modalidade de aposentadoria.